Tribunal: TJDFT
Processo: 0718831-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0718831-49.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WALTER MELGACO REGINO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto à peça de ID 61857375, ante a ausência de qualquer requerimento. Dê-se regular prosseguimento ao feito. Brasília, 31 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora